Tribunal: CARF
Processo: 11080.904740/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 1T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904740/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3102-002.426 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
TDK ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
FRETES
MARÍTIMOS
INTERNACIONAIS.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
Não são considerados adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País os
serviços de transporte internacional contratados por intermédio de agente,
representante de transportador domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo da
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa - Exportação apurada no 2o trimestre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904740/2013-13
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

de 2011 no valor de R$156.151,46 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito
no 18705.29469.101111.1.1.08-3598.
Com fundamento nas Informações Fiscais do SEFIS/DRF/POA e planilhas
anexadas ao presente processo, resultantes da diligência do Serviço de Fiscalização
para a apuração do direito creditório referente ao Pedido de Ressarcimento (PER)
acima indicado, o pedido de ressarcimento foi deferido em parte, no valor de
R$115.862,10, nos termos do Despacho Decisório no 489/2015 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS. Consequentemente, as
compensações declaradas foram homologadas apenas parcialmente.
Consta do Despacho Decisório que, mediante Ordem Bancária (OB), houve
pagamento antecipado do valor de R$78.075,85, correspondente a 50% do crédito
requerido no PER, nos termos da Portaria MF no 348/2010.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
1. Admitindo-se que a conclusão do laborioso fiscal é correta, qual seja, que a
lei tenha previsto que dará direito ao crédito apenas os pagamentos e ou créditos
realizados para “transportadores com domicílio no país” – o que se admite para fins
meramente de fiscalização e argumentação –, ainda assim o direito da requerente deve
ser reconhecido, pois, ao prestar as informações solicitadas pela fiscalização, juntou
comprovantes de pagamentos feitos para empresas aéreas com domicílio no País, fato
ignorado pelo fiscal, tanto que “glosou” a conta contábil onde a requerente demonstra
o pagamento dos fretes internacionais de mercadorias que foram transportadas por
empresas brasileiras (TAM, TNT e outras);
2. Junta cópias por amostragem dos pagamentos realizados a título de frete
internacional para empresas aéreas nacionais (doc 03), bem como disponibiliza a
totalidade das notas através de meios magnéticos que acompanham a Manifestação de
Inconformidade;
3. A questão de mérito tratada na defesa já foi alvo da Solução de Consulta no
169, de 10 de outubro de 2006, formulada pela requerente e registrada sob o no
11080.000912/2006-59 (doc 02), na qual restou reconhecido o direito de incluir os
valores de fretes marítimos de exportação na base de cálculo dos créditos do PIS e da
Cofins, desde que atendidos os demais requisitos normativos e legais pertinentes;
4. A base legal da referida Solução de Consulta foi o artigo 3o da Lei no 10.637,
de 2002 (PIS), e o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins), que estabelecem uma
única condição para os contribuintes tomarem créditos, qual seja, que o pagamento ou
crédito seja realizado para empresa domiciliada no Brasil, inexistindo qualquer
palavra ou expressão na legislação tributária que, numa interpretação sistêmica, possa
nos fazer chegar à conclusão de que o custo de frete somente dará direito ao crédito do
PIS e da Cofins desde que pago à transportador domiciliado no território nacional;
5. Após o recebimento da referida Solução de Consulta, a interessada requereu a
restituição/compensação dos créditos referentes às despesas com frete na exportação,
e, ao final, teve seu pedido deferido nos autos do processo no 11080.720302/2010-51,
sem qualquer ressalva (doc 04);
6. Os serviços de frete internacional relacionado às operações de exportação da
Requerente são pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, sendo o
fretamento internacional contratado e pago pela Requerente indispensável para a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

perfectibilização da venda dos produtos por ela industrializados, de modo que os
valores despendidos para a contratação de tais serviços caracterizam-se como despesas
essenciais para as suas vendas;
7. As despesas incorridas na contratação de fretes internacionais para a venda
das mercadorias para o exterior garantem à empresa contratante do serviço o desconto
de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, contudo a fiscalização não
permitiu o pretendido creditamento, pois, segundo ela, as empresas contratadas para a
prestação do serviço seriam consideradas meros prepostos dos efetivos transportadores
estrangeiros;
8. Importante ressaltar que os artigos 3o, parágrafo 3o, inciso II, das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são explícitos em condicionar o direito ao
crédito do PIS e da Cofins unicamente com relação às despesas pagas a pessoa jurídica
domiciliada no País, independentemente de ser a empresa uma agenciadora de
transportes ou uma transportadora propriamente dita;
9. Não há, em ambas as leis referidas, qualquer exigência de que os pagamentos
realizados a título de frete sejam feitos para “empresas transportadoras nacionais”,
mas sim para “pessoas jurídicas domiciliadas no País”, e neste contexto a Requerente
cumpre integralmente o estrito e único requisito legal para o gozo do seu direito ao
crédito, na medida em que seus pagamentos de frete internacional são destinados
efetivamente às pessoas jurídicas domiciliadas no País, ainda que na qualidade de
agenciadores de transportes;
10. Para fins tributários, entende-se empresa domiciliada no País aquela que
preencha os requisitos constantes do artigo 127 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN), bastando, para que a empresa seja considerada domiciliada no
Brasil, atender aos requisitos e regras estabelecidos na legislação brasileira, pois a
nacionalidade ou o domicílio dos acionistas não influem na “nacionalidade da
sociedade”;
11. Ainda que todos os acionistas sejam domiciliados no exterior, a sociedade
será considerada “domiciliada” no País e, portanto, uma “sociedade nacional”, desde
que se constitua de acordo com a legislação pátria e aqui mantenha sua unidade em
adequado funcionamento;
12. O Código de Processo Civil, em seu art. 88, I e parágrafo único, também
disciplina a matéria, dispondo que até mesmo uma sociedade estrangeira pode vir a ser
considerada como empresa domiciliada no País, bastando simplesmente ter agência,
filial ou sucursal no Brasil;
13. Então, no caso ora em análise, primordialmente são as pessoas jurídicas
domiciliadas no País, mesmo que na qualidade de agentes, as verdadeiras empresas
responsáveis e contratadas para o transporte internacional de cargas da Requerente;
14. O entendimento exarado pela fiscalização acabou por criar nova exigência
legal para o uso e gozo dos créditos de PIS e Cofins sobre frete internacional, que
definitivamente não consta dos textos legais aplicáveis à matéria, uma vez que alega
ser obrigatório que o pagamento seja feito para “transportador brasileiro”, enquanto
que os artigos 3o, parágrafo 3o, inciso II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, ordenam que o frete seja pago apenas à pessoa jurídica domiciliada no País, e
em assim procedendo, ao exigir condição não existente na regra matriz aplicável ao
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

caso, a autoridade coatora claramente afronta o princípio maior da estrita legalidade
tributária, conforme doutrina que menciona;
15. Logo, não é dado à autoridade fiscal, sob pena de infringir o princípio
constitucional da legalidade, o poder de restringir a base de créditos do PIS e da
Cofins, quando a Lei assim não o faz, e, por via reflexa, majorar a tributação das
referidas contribuições;
16. É incontestável a ilegalidade e inconstitucionalidade da negativa do direito
ao crédito do PIS e da Cofins sobre as despesas com frete internacional quando pagas
a pessoa jurídica domiciliada no País, não havendo no ordenamento jurídico qualquer
exigência de que as despesas com frete internacional devam ser pagas
obrigatoriamente para “navios de bandeira brasileira” ou para “transportadoras
brasileiras”;
17. Não é dado ao legislador se utilizar de analogia na seara do Direito
Tributário, ainda mais quando a legislação explicitamente apenas condiciona o direito
ao crédito do PIS e da Cofins aos pagamentos de frete realizados para “pessoa jurídica
domiciliada no País”;
18. Quisesse o legislador restringir o direito ao crédito unicamente às despesas
com fretes pagos à “transportadora brasileira”, deveria, sob pena de ferir o princípio da
legalidade tributária, ter sido claro e objetivo na redação do artigo de lei, alterando a
atual redação contida na regra permissiva – a “pessoa jurídica domiciliada no País”
para a expressão “empresa transportadora brasileira”;
19. Diante do todo exposto, requer o conhecimento e provimento da
Manifestação de Inconformidade para que seja reformado o Despacho Decisório
recorrido e homologada a totalidade dos créditos que foram objeto do ressarcimento
pleiteado.
Posteriormente a interessada apresenta documento denominado “Petição de
Esclarecimentos” reiterando que a Solução de Consulta no 169, de 2006, lhe foi
favorável nos períodos objeto do PER/DCOMP, cujo entendimento somente foi
reformulado pela RFB por meio da Solução de Divergência Cosit no 3, de 20 de
janeiro de 2017, a partir de quando imediatamente a interessada deixou de apropriar os
créditos em questão.
Em face das alegações apresentadas pela requerente, o presente processo foi
encaminhado por esta Turma de Julgamento para a realização de diligência visando
informar se dentre as glosas efetuados no Despacho Decisório há pagamentos feitos a
pessoa jurídica domiciliada no País relativos a fretes internacionais, cujas mercadorias
foram transportadas por empresas também domiciliadas no Brasil.
A partir das informações prestadas pela contribuinte em resposta a Termo de
Intimação, conforme planilha às folhas 1904/1989, o Auditor Fiscal apurou os valores
dos fretes efetuados por empresas transportadoras brasileiras, sintetizados no Termo
de Comunicação e Ciência, do qual a contribuinte foi cientificada em 23/11/2020, sem
manifestar-se a respeito.
Em 05/02/2021, após a realização da diligência, o presente processo foi
encaminhado a esta Turma de Julgamento.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil 05, decidiu dar
provimento parcial ao recurso, nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2011 a 30/06/2011
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
FRETE
INTERNACIONAL
EM
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
TRANSPORTADOR
DOMICILIADO
NO
EXTERIOR.
AGENTE
REPRESENTANTE DOMICILIADO NO BRASIL.
Não são considerados como adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País os serviços de transporte internacional contratados por intermédio de
agente representante de transportador domiciliado no exterior.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de piso reconheceu ainda a vigência no período em litígio da Solução
de Consulta no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, o que motivou o reconhecimento em parte do
direito creditório pleiteado, conforme trecho a seguir destacado do voto condutor.
No que tange aos pagamentos de fretes internacionais de mercadorias que foram
transportadas por empresas brasileiras, considerando-se que no período em litígio vigia
a SC no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, afastando a vedação prevista no inciso II do
§ 2° do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10833, de 2003, à apuração de crédito na
aquisição de serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive no caso de
isenção, neste voto serão adotados os valores apurados pelo Auditor Fiscal quando da
realização da diligência, sintetizados no Termo de Comunicação e Ciência.
Em face do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecer em parte o direito creditório pleiteado, no valor de
R$621,54 (seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos), e determinar a
homologação das compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto pagamento
indevido de PIS/PASEP-Exportação ocorrido no período do 2o trimestre/2011.
Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou Pedido de Restituição
e Compensação (PER/DCOMP) que foi indeferido parcialmente pela Autoridade Tributária sob
o argumento de que inexistia crédito disponível.
Como se constata no recurso, a irresignação da Recorrente restringe-se à glosa dos
créditos sobre os pagamentos a prepostos nacionais por conta de serviços de frete internacional
prestados no exterior por empresas estrangeiras sem domicílio estabelecido no País.
Entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, sendo correta a
manutenção do indeferimento parcial do crédito. Por isso, em vista do disposto no § 12o, I, do
art. 114 do Novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador
de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos
da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
O pedido de ressarcimento foi parcialmente deferido pela Unidade de origem
em virtude da glosa de créditos calculados sobre fretes nas operações de vendas para o
mercado externo.
O Auditor Fiscal afirmou que uma das exigências para fins de apropriação dos
créditos do PIS e da Cofins é que os pagamentos sejam feitos a pessoa jurídica
domiciliada no País, nos termos dos arts. 3o, inciso I, parágrafo 3o, das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003. Assim, é necessário que o serviço de transporte
internacional das mercadorias até o destinatário final seja prestado por pessoa jurídica
domiciliada no território nacional.
No presente caso, foram constatados pagamentos a prepostos nacionais que
apenas intermedeiam a prestação de serviços no exterior por empresas de transporte
não domiciliadas no Brasil, incluindo-se, nesse contexto, serviços de transportes
operados por navios e aeronaves de bandeira estrangeira.
Por conseguinte, o Auditor Fiscal considerou que tais gastos “não se subsumem
no conceito de insumos aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, considerando-se, assim,
inválidos para fins de apropriação de crédito”.
Em sua defesa, a interessada alega que o seu direito à inclusão dos fretes pagos
na exportação de mercadorias na base de cálculo dos créditos do PIS e da Cofins
estava, à época dos períodos de apuração, amparado pela Solução de Consulta – SC
SRRF/10a Região no 169, de 10 de outubro de 2006, cuja ementa foi assim vazada:
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. FRETE
INTERNACIONAL.
Poderá ser descontado crédito relativo à Cofins calculado sobre a despesa com frete
internacional, desde que atendidos os demais requisitos normativos e legais pertinentes,
não sendo aplicável, no caso, a vedação ao direito de crédito prevista no inciso II, § 2o,
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por não se constituir o frete em insumo utilizado na
fabricação ou produção de bens destinados à venda. Esse crédito se restringe, todavia, à
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

despesa efetuada em operação de venda paga a pessoa jurídica domiciliada no País e
desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Merece transcrição o seguinte trecho da SC:
3. Os créditos a que faz jus a pessoa jurídica sujeita a essas contribuições, destinados a
assegurar a não-cumulatividade de suas incidências, estão arrolados no art. 3o dessas
mesmas Leis. Dentre os créditos passíveis de serem descontados, destaca-se o previsto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que, por força do art. 15, inciso II,
dessa Lei (com a redação atual dada pelo art. 26 da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de
2004), deve também ser aplicado à Contribuição para o PIS/Pasep:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
.......................................................................................................
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
.......................................................................................................
4. As Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, estabelecem, ainda, condições para
aproveitamento desses créditos, das quais destacam-se, em relação ao presente caso, as
impostas nos §§ 2o, inciso II, com a redação dada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de
2004, e 3o, inciso II, do art. 3°, a seguir transcritos, cuja redação é idêntica em ambas as
Leis (grifou-se)
Art. 3o .......................................................................................................
..................................................................................................................
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
..................................................................................................................
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
..................................................................................................................
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
..................................................................................................................
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
5. Diante da previsão legal expressa no dispositivo transcrito no item 3 supra, de
desconto de crédito da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep relativo a despesa
com frete na operação de venda, há de se entender, em princípio, que a consulente terá
direito a crédito dessas contribuições no que concerne à despesa com fretes
internacionais.
6. Cumpre verificar, entretanto, se, como alerta implicitamente a consulente, aplica-se a
vedação de constituição do crédito prevista no § 2o, inciso II, do art. 3o das referidas
Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, ou seja, mais detalhadamente, se os “fretes
marítimos de exportação” contratados por ela, que “são isentos do pagamento de Pis e
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

Cofins” (art. 14 da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), se
constituem em “insumo utilizado em produtos sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou
não alcançados pela contribuição” (não se trata de serviço revendido).
(...)
10. Na presente situação, o frete internacional é uma despesa incorrida na venda de
mercadorias, não sendo aplicado ou consumido na fabricação ou produção delas, o que
o descaracteriza como insumo para efeito de crédito das contribuições, não se aplicando,
portanto, a vedação estabelecida no inciso II do § 2° do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002 e 10833, de 2003.
11. Finalizando, cabe ressaltar que, obviamente, todos os demais requisitos normativos
e legais deverão ser atendidos para gerar o direito ao crédito, a exemplo da exigência de
que as despesas sejam pagas ou creditadas a pessoa jurídica domiciliada no País (art. 3°,
§ 3°, II) e de que o ônus seja suportado pelo vendedor (art. 3o, IX). (grifos do original)
Destarte, concluiu-se que, mesmo isento do pagamento do PIS e da Cofins, ao
transporte internacional de cargas não se aplica a vedação estabelecida no inciso II do
§ 2o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, por não se caracterizar
como insumo para fins de creditamento das referidas contribuições.
Concluiu-se, também, que existe expressa previsão legal para o direito ao
crédito da não cumulatividade sobre despesas com fretes internacionais, fundamentado
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplicável ao PIS por força do art. 15,
inciso II, dessa Lei, as quais devem ser pagas ou creditadas a pessoa jurídica
domiciliada no País.
Todavia, diferentemente do que entende a interessada, na Solução de Consulta
em momento algum se analisou a possibilidade de direito ao crédito sobre valores
pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País na qualidade de agenciadores do
serviço de transporte internacional prestado por empresas não domiciliadas no Brasil.
A legislação de regência nunca previu essa possibilidade.
Posteriormente a SC no 169, de 2006, da Disit da SRRF10, foi reformada pela
Solução de Divergência Cosit no 3, de 20 de janeiro de 2017, cuja ementa a seguir se
transcreve:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito da Cofins os valores
despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias exportadas, ainda
que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, IX e § 2o, II, Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 14; Constituição Federal, art. 195, § 12.
Veja-se a conclusão da referida Solução de Divergência:
18. Do exposto, levando-se em conta aspectos teleológicos, históricos e sistemáticos
que acompanham a matéria, conclui-se que não subsiste direito à apropriação de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas operações de frete internacional
contratado pelo exportador e pago a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Não é
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

permitida a apuração de crédito sobre aquisições isentas dessas contribuições, salvo no
caso de insumos utilizados na elaboração de produtos ou serviços por elas onerados.
No presente litígio, o Auditor Fiscal admitiu “a possibilidade de aproveitamento
dos créditos referentes a despesas suportadas pelo vendedor com fretes internacionais
contratados para o transporte até o destinatário final de mercadorias vendidas para
clientes no mercado externo no caso de o serviço for prestado por pessoa jurídica
domiciliada no território nacional (...)”. (destaque do original)
As conclusões do Auditor Fiscal não contrariaram, portanto, a Solução de
Consulta no 169, de 2006, da Disit da SRRF10. Repita-se, as glosas foram assim
motivadas: “identificaram-se pagamentos a prepostos nacionais por conta de serviços
prestados no exterior por empresas estrangeiras sem domicílio estabelecido no País”,
concluindo que esses gastos “não se subsomem no conceito de insumos aplicados ou
consumidos diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda (...)”.
Neste particular, assiste razão ao agente do Fisco.
Para ser atendida a condição de o frete ser contratado de pessoa jurídica
domiciliada no País, não basta que a pessoa jurídica com quem seja contratado o
transporte seja domiciliada no Brasil. Requer-se que o próprio transportador seja
nacional, uma vez que os agentes marítimos, agentes intermediários de transporte e
empresas de assessoria aduaneira são meros intermediários à contratação do
transporte, que, efetivamente, se dá entre o transportador domiciliado no exterior e o
exportador.
Na verdade a interessada contrata pessoas jurídicas domiciliadas no País que se
dedicam à atividade de agenciamento de fretes internacionais, e faz o pagamento do
serviço de transporte para elas, que o repassa ao transportador. O agente não presta o
serviço de transporte, e não é ele quem recebe o pagamento por tal serviço.
Registre-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já
decidiu na linha do entendimento aqui explicitado, conforme excerto de ementa que
abaixo se colaciona:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. DESPESAS COM FRETE INTERNACIONAL.
Não geram direito de crédito as despesas incorridas com transportadores não
domiciliados no País, ainda que, por escolha do contribuinte, estas sejam creditadas a
agente marítimo que os represente. (Processo no 10980.723767/2009-14, Acórdão 3802-
004.202 – 2a Turma Especial, sessão de 25 de fevereiro de 2015)
Também a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF já decidiu em igual
sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração:01/07/2008 a 30/09/2008
( ...)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3102-002.426 - 3a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.904740/2013-13

FRETE PAGO A EMPRESA SEDIADA NO EXTERIOR.
Nos termos do §3o do art.3o da Lei 10.833, somente o frete pago a empresa sediada no
Brasil gera direito de crédito da COFINS, a isso não se equiparando a mera
transferência de recursos a representante, sediado no Brasil, do efetivo prestador do
serviço de transporte sediado no exterior. (Processo no 13053.000909/2008-50, Acórdão
9303-004.382 – 3a Turma, sessão de 9 de novembro de 2016)
Forte nas razões de decidir do voto transcrito, entendo por correta a glosa dos
créditos sobre os pagamentos a prepostos nacionais por conta de serviços prestados no exterior
por empresas estrangeiras sem domicílio estabelecido no País.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 371
DF CARF MF
Original